Tribunal: STJ
Processo: 5001488-47.2023.8.13.0393
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2226357 - MG (2025/0278807-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELISANGELA DOURADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c9e7771-0a4a-463f-8624-0212f40587fc

RECURSO ESPECIAL No 2226357 - MG (2025/0278807-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELISANGELA DOURADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELISANGELA DOURADO DOS
SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em
contratos de empréstimo celebrados com instituições financeiras.
II- É válida a cláusula contratual que institui a comissão de permanência
para viger após o vencimento da dívida, desde que cobrada isoladamente e
que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, consoante Súmula 472 do STJ.
III - Uma vez comprovado o pagamento de valores indevidos, mister se faz
sua devolução, entretanto, de maneira simples, posto que não se pode
atribuir ao banco qualquer má-fé quando da cobrança de valores previstos
no contrato.
IV – Recurso provido" (e-STJ fl. 213).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 237/243).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 249/255), a recorrente
sustenta violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Aduz omissão e falta de fundamentação no julgado.
Documento eletrônico VDA49899787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: 463770ae-f621-469d-9bd9-a427bbae0214

Menciona que "o caso em testilha, houve omissão acerca de um argumento
essencial, no sentido de que a condenação é baixa, o que alteraria substancialmente a
(e-STJ fl. 252).
fixação dos ônus processuais"
Contrarrazões às e-STJ fls. 259/265.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, no tocante ao argumento de falta de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese, conforme se observa do seguinte trecho:

"(...)
Nesse contexto, verifica-se ser inaceitável sua oposição para
reexaminar questões abordadas e devidamente justificadas no ato decisório
embargado, visto que não são apropriados para instigar um novo julgamento
da controvérsia.
Feitas essas considerações, passo a examinar o caso em voga.
No caso, não obstante os argumentos da embargante, não há
omissão no acordão prolatado, notadamente, porque constou expressamente
que:
'(...) Realinhando os ônus da sucumbência, condeno o
banco apelado ao pagamento das custas processuais e recursais,
assim como honorários de sucumbência, inclusive os recursais,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. (...)'
Verifica-se, portanto, que se trata de inconformismo da
embargante com o conteúdo da decisão, eis que a fixação dos honorários
sucumbências observou a ordem de preferência constante no art. 85, §2o do
CPC. Consigno, nesse sentido, que o arbitramento por equidade somente
poderá ocorrer nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou quando o valor da causa for ínfimo, o que não se evidencia no
caso, vez que necessária a liquidação da sentença.
Assim, como exposto, os embargos declaratórios não têm o
propósito de expressar a insatisfação da parte com a decisão, mas apenas
de esclarecer obscuridades, contradições ou omissões relacionadas a
questões que o juiz deveria ter abordado conforme o disposto no artigo
supracitado" (e-STJ fls. 241/242).

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou falta de fundamentação
apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte.
A esse respeito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. (1)
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REGULAMENTO DA CAUSA. (2)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MORA CONFIGURADA. (3) DESFAZIMENTO
CONTRATUAL MOTIVADO PELAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL
E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N. 543 DO STJ. (4)
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STJ. (5)
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO
COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: 463770ae-f621-469d-9bd9-a427bbae0214

1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022
do NCPC), não se prestando ao rejulgamento do que foi decidido.
2. Rever as conclusões do Tribunal estadual quanto à ilegitimidade de parte
e
à
responsabilidade
pelo
desfazimento
contratual
demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas do contrato, assim como o
revolvimento do arcabouço fático-probatório da causa, o que é vedado nesta
sede excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do
vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo
comprador, nos termos da Súmula n. 543 do STJ.
4. Quanto aos juros e à correção monetária, observa-se que a deficiência na
fundamentação recursal ficou evidenciada, pois as razões do recurso
especial não indicaram especificamente quais os artigos de lei federal teriam
sido contrariados pelo aresto recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF.
5. Conforme a jurisprudência assente desta Corte, a regra contida no art. 85,
§ 8o, do CPC somente deve ser aplicada excepcionalmente, quando o valor
econômico da causa for inestimável ou muito baixo, situação não verificada
no presente caso.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp no 1.854.973/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
18/9/2024
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista
a ausência de prévia condenação em honorários advocatícios à parte recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: 463770ae-f621-469d-9bd9-a427bbae0214

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.226.357 / MG
Número Registro: 2025/0278807-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243540309003 50014884720238130393
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISANGELA DOURADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: ebe514fe-6416-40b0-970d-7ff4f4643896

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: ebe514fe-6416-40b0-970d-7ff4f4643896